Tribunal: TJDFT
Processo: 0707896-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707896-15.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN PEREIRA GONZAGA CARVALHO, JOAO VICTOR SILVA DOS SANTOS, KAUENE VIEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do segundo e terceiro apelantes fará sustentação oral (ID 62574456). Intimem-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES